Tribunal: TJMT
Processo: 1019542-37.2019.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019542-37.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE AMORIM MELO - CPF: 003.321.031-45 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), IRMAOS RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 13.498.426/0001-69 (APELANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO - CPF: 537.505.511-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELO RELATOR – OMISSÃO SOBRE OS DOCUMENTOS QUE ATESTAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EXPRESSAMENTE CONSIGNADA

- MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O deferimento desse benefício para pessoa jurídica ocorre em casos
excepcionais
(
art
. 99, § 3º, CPC), quando cabalmente comprovada a incapacidade de arcar com os encargos judiciais sem prejuízo para a continuidade da atividade econômica (Súmula 481 do STJ).

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão
que indeferiu o benefício da justiça gratuita às apelantes, ora
agravantes
, e as intimou a realizar o preparo.

Alegam omissão do relator sobre os documentos anexados no processo que comprovam sua hipossuficiência financeira.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes alegam
omissão do relator sobre os documentos anexados no processo que comprovam sua hipossuficiência financeira.

Na decisão
agravada
constou com clareza que os documentos anexados nos autos são insuficientes para a concessão da justiça gratuita, pois não contêm nenhuma informação concreta sobre a real situação financeira das então apelantes.

Ademais,
o
deferimento desse benefício para pessoa jurídica ocorre em casos
excepcionais
(
art
. 99, § 3º, CPC), quando cabalmente comprovada a incapacidade de arcar com os encargos judiciais sem prejuízo para a continuidade da atividade econômica (Súmula 481 do STJ).

Desse modo, é evidente o mero inconformismo com o indeferimento do pedido de gratuidade
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, diante da manifesta improcedência, aplico a multa de 1% do valor atualizado da causa (§4º do art. 1.021 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024